Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-15.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002939-15.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante SEBASTIÃO
GOMES DE ARRUDA NETO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462 -Voto no 29427
2
Apelação Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462
Apelante: Sebastião Gomes de Arruda Neto
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto 29427
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano - Confusão entre a taxa de
juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato Irresignação que não se sustenta.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos
com pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie,
presente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança mantida Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 Tema
972 “Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462 -Voto no 29427
3
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
128/132) que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário2 ajuizada por Sebastião Gomes de Arruda Neto em face de
Banco Itaucard S/A, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
O autor alega, em síntese, que as partes
teriam celebrado contrato de financiamento para a aquisição de
veículo automotor, sendo que os juros cobrados seriam abusivos,
bem como que teriam sido cobradas tarifas indevidas (tarifa de
cadastro, registro de contrato e seguro de proteção financeira).
Da sentença que julga improcedente a
ação apela o autor.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com o réu contrato de
financiamento de veículo obtendo para tanto um crédito no valor de
R$ 39.212,73 para pagamento por meio de 36 parcelas fixas de R$
1.349, 35, com a incidência de juros de 1,19% ao mês e CET (custo
efetivo total) de 1,53%.
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na jurisprudência,
máxime em razão da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
1 DJE 09.09.2019.
2 Valor da causa: R$ 12.813,20, em agosto de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462 -Voto no 29427
4
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.
Os juros contratados, ao que se
percebe, estão dentro dos praticados no mercado. Ademais, já é
pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme consignado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Em relação à divergência reclamada no
tocante à taxa de juros (contratada e cobrada), verifica-se que os
juros remuneratórios foram pactuados em 1,19% ao mês que, com a
cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total (CET) de
1,53% ao ano. Assim, não há que se falar em cobrança de juros
acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para
modificação do valor das parcelas, uma vez que o autor confundiu, em
suas alegações, a taxa de juros remuneratórios com o CET do
contrato.
A tarifa de cadastro (R$ 498,00) está
prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 120,03), agora a mesma tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462 -Voto no 29427
5
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Na espécie, entretanto, observa-se ter
sido prestado o serviço conforme se insere do documento de fls. 20,
razão pela de rigor o reconhecimento da legalidade na cobrança de
referida tarifa.
Quanto ao seguro proteção financeira
(R$ 790,00) o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança quanto a
ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual se
consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”. Na espécie inexistente a liberdade na contratação
a que o consumidor tem direito.
A restituição do indébito (da tarifa de
seguro proteção financeira) será simples, porque a sua cobrança era
prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser
considerada como resultante de falha injustificada na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-15.2017.8.26.0462 -Voto no 29427
6
serviço ou de má-fé do réu.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de seguro,
que deve ser restituída de forma simples, com correção monetária
pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação.
Fica mantida a sucumbência tal como
fixada na r. sentença, em razão de haver o apelante se sagrado
vencedor em parte mínima do pedido.
MARINO NETO
Relator